Tribunal: TJPA
Processo: 0812361-54.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812361-54.2020.8.14.0000

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO MARTINS

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E DANO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. USO DE DOCUMENTOS POR TERCEIROS. PROVIMENTO. A condenação do revisionando nas ações se fundou em falsidade ideológica, eis que sua cédula de identidade fora extraviada aproximadamente no ano de 1996 (conforme consta na declaração de emissão de RG de 31/101/218), sendo a mesma usada posteriormente por Aberlado Ferreira do Nascimento, que se utilizou deste documento como nome falso para prática de delitos.

Não resta dúvidas quanto ocorrência o erro judiciário, consubstanciado nos sucessivos lapsos demonstrados pela defesa, diante da ausência de uma identificação criminal diligente, que deixou de atentar para a divergência nas assinaturas e na diferença física existente na foto do documento de identidade de Marcos Antonio Martins e da pessoa do réu Abelardo Ferreira do Nascimento, que por diversas vezes foi apresentado perante a autoridade Policial e Judiciária Civil em Santarém-PA.

Afigura-se, pois, no caso concreto, o cabimento desta condição excepcional, eis que a situação dos autos se amolda perfeitamente às hipóteses legais previstas no incisos II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal,
já que os crimes que resultaram na condenação de Marcos Antonio Martins, ora recorrente, foram na verdade praticados por outra pessoa, que se valia de seus documentos para acobertar sua verdadeira identidade (Abelardo Ferreira do Nascimento), conforme amplamente provado na peça revisional.

Assim, diante da existência de vícios, consistentes na errônea valoração da prova, na má elucidação dos fatos e da descoberta de novas provas da inocência do réu, considero que deve ser realizada a correção do erro judiciário, na medida em que a tese do revisionando está sobejamente comprovada.

Com efeito, nota-se que os elementos probatórios apresentados pela defesa confirmam que os crimes apurados nos processos nº 0001546-67.2002.8.14.0051, nº 0000498-69.2002.8.14.0051 e nº 0004190-60.2003.8.14.0051, não foram praticados pelo revisionando, não restando dúvidas que o Requerente não pode continuar com uma condenação criminal em seu nome, quando cabalmente demonstrado não ter sido ele o autor da infração penal, merecendo urgente correção esse erro judiciário.

INDENIZAÇÃO E DE DANOS SOFRIDOS A SEREM ANALISADOS PELO JUIZO CÍVEL. Reconheço o direito à indenização em favor do revisionando Marcos Antonio Martins, devendo a liquidação ocorrer no Juízo Cível, a teor do §1º do art. 630 do Código de Processo Penal, sendo a esfera adequada para determinação da extensão do dano. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar
pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, interposta por Marcos Antonio Martins, através de seu advogado, com base no artigo 621, incisos II e III do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a sentença proferida na Ação Penal n° 0000498-69.2002.8.14.0051, pelo Juiz de Direito da 4ª (atualmente 1ª) Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, em razão de erro judiciário, uma vez que foi denunciado no lugar de Abelardo Ferreira do Nascimento, que se utilizou de sua identidade, sendo condenado indevidamente pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, o que culminou em sua prisão em 02/12/2020, em Porto Velho-RO por força da Execução Penal oriunda do Estado do Pará, sob o n.º. 1012856-49.2017.8.22.0501 (SEEU).

Extrai-se da peça inicial que o revisionando teve contra si processadas três ações penais, quais sejam: número 0001546-67.2002.8.14.0051, número 0000498-69.2002.8.14.0051 e número 0004190-60.2003.8.14.0051, no qual dois processos continham a acusação de roubo majorado; um consumado e o outro tentado; e um outro de dano ao patrimônio, praticado dentro da Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura em Santarém-PA, sendo que contra neste último teria ocorrido a extinção da punibilidade.

Todavia, de acordo com a defesa, a condenação do revisionando nas ações supramencionadas se fundou em falsidade ideológica, eis que sua cédula de identidade fora extraviada aproximadamente no ano de 1996 (conforme consta na declaração de emissão de RG de 31/101/218), sendo a mesma usada posteriormente por Aberlado Ferreira do Nascimento, que se utilizou deste documento como nome falso para prática de delitos.

Assevera a defesa que o processo de execução penal está em trâmite perante a Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho - SEEU, processo n.º 1012856-49.2017.8.22.0501, sendo oriundo da condenação na Ação Penal n.º 0000498-69.2002.8.14.0051 que tramitou na 4ª (atualmente 1ª) Vara Criminal de Santarém-PA.

Ao final, requer liminarmente a imediata suspensão dos efeitos da condenação, bem como, a suspensão do referido processo, com a expedição do imediato alvará de soltura em favor do recorrente.

No mérito, pugna pela total procedência da Ação Revisional para absolver, excluir do polo passivo da ação penal n.º 0000498-69.2002.8.14.0051 e inocentar o requerente, devolvendo-lhe integralmente a plena posse de seus direitos civis.

Ademais, pleiteou indenização por parte do Poder Judiciário pelos danos materiais e morais causados ao Requerente, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), corrigidos monetariamente na forma legal, nos moldes do que determina o art. 630, § 1º, do Código de Processo Penal, e requereu prazo para a demonstração de origem do cálculo que delineou o valor requerido durante o processamento da ação.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que neguei a liminar diante da ausência de seus requisitos ensejadores e os encaminhei ao Ministério Público de 2º grau que se manifestou através de parecer exarado pelo Dr. Gilberto Valente Martins, pelo provimento da revisão criminal, em consequência de atendida a hipótese de cabimento do art. 621, inciso II e III, do Código de Processo Penal, para a desconstituição do édito condenatório e a exclusão do Requerente Marcos Antonio Martins, por ilegitimidade passiva do polo da ação criminal do Processo n. 0000498-69.2002.8.14.005.1.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Transitada em julgado a sentença condenatória, conforme certidão de trânsito em julgado condenatória na ação penal anexada aos autos no ID. nº 4171504, conheço do pedido revisional e passo a apreciação do mérito.

De início, registro que a revisão criminal é compreendida como ação autônoma de impugnação que visa a desconstituir a coisa julgada, sempre que a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário.

Ensina o jurista Renato Brasileiro que,
“considerando a relevância da coisa julgada, o art. 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo
inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação
”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 6ª ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1.830) - grifei.

Assim, em que pese a necessidade de manter a segurança jurídica das relações processuais, sendo a coisa julgada um instituto que pressupõe a imutabilidade das decisões impedido novo julgamento de um mesmo fato e caracterizando-se como uma garantia da estabilidade, da justiça e da ordem social, tem-se, por outro lado, que em situações excepcionalíssimas, é cabível o seu afastamento por meio da revisão criminal do julgado, como preveem as hipóteses de cabimento, taxativamente previstas
no artigo 621 do
Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,

exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Feitas essas breves considerações, passo à análise da alegações do causídico que

fundamenta seu pedido revisional no artigo 621, incisos II e III do CPP, apontando a ocorrência de erro judiciário em favor do recorrente. Vejamos:

Conforme esclarecido pela defesa, o recorrente teve conhecimento do primeiro processo em seu nome na data de
07/02/2011
, quando foi citado em Porto Velho-RO, por meio de uma Carta Precatória extraída dos autos da ação penal n.º 0004190-60.2003.8.14.0051 (20032001252-5) em trâmite na 4ª Vara Criminal (atual 1ª Vara Criminal) da Comarca de Santarém-PA, intimando-o para apresentar defesa contra a acusação formulada pelo
Parquet
Estadual sob a capitulação do art. 163, § único, inciso III, do Código Penal (crime de dano).

Sendo assim, o requerente após constituir advogado, pugnou por sua exclusão dos autos do processo n.º 0004190-60.2003.8.14.0051 (20032001252-5). Em sua defesa, datada de
21/02/2011
o representante do requerente demonstrou que deveria haver algum engano, ou seja, que Marcos Antonio Martins, sempre residiu em Porto Velho-RO, onde constituiu sua residência fixa e que não seria a mesma pessoa que praticou o crime capitulado no art. 163, §único, inciso III, do Código Penal, dentro da Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura em Santarém-PA, conforme petição anexa aos autos ID 4171482.

Todavia, o Juízo de Santarém-PA acabou por extinguir a punibilidade do processo n.º 0004190-60.2003.8.14.0051, em 16/05/2011 com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal (prescrição da pretensão punitiva), sem, no entanto, buscar a verdade real dos fatos imputados contra o requerente.

Posteriormente, em
06/02/2017
, o requerente foi novamente surpreendido, desta vez com a Execução Penal n.º 0002144-29.2004.8.14.0051 oriunda da Vara de Execução Penal de Santarém-PA, sob a capitulação do art. 157, § 2º, do Código Penal.

Foi então, que seu atual advogado procurou identificar junto à Comarca de Santarém-PA em quantos processos estaria sendo acusado indevidamente o recorrente, momento em que descobriu existirem 3 processos, sendo dois contendo a acusação de roubo majorado; um consumado e o outro tentado; e um outro

referente ao crime de dano ao patrimônio, praticado dentro da Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura em Santarém-PA, com relação ao qual Marcos Antonio já havia se defendido, conforme acima mencionado.

O patrono requereu o desarquivamento dos três processos de conhecimento (nº 0001546-67.2002.8.14.0051, nº 0000498-69.2002.8.14.0051 e nº 0004190-60.2003.8.14.0051) e constatou a acusação feita pelo
Parquet
paraense no processo n. 0000498-69.2002.8.14.005121, verificando que o revisionando foi envolvido em crimes por conta do uso falso de seu documento de identidade, que fora perdido em Rondônia e encontrado por Abelardo Ferreira do Nascimento, pessoa que realmente cometeu os delitos

Por outro lado, insta esclarecer que o recorrente se envolveu em um acidente de trânsito, ocorrido em Porto Velho-RO,

que culminou com a morte de duas pessoas, tendo sido sentenciado

em
19/11/2015
no autos do processo n.º 0000657-51.2013.8.22.0501, como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c o art. 70 (homicídio simples), ambos do Código Penal, com pena definitiva fixada em 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 1º, “b”, do Código Penal, com trânsito em julgado desta condenação ocorrido em 24/11/2015.

O revisionando, cumpria regularmente, a pena que lhe fora imposta, no processo físico de execução penal n.º 1000050-16.2016.8.22.0501 (convertido em execução virtual – SEEU n.º 1012856-49.20107.8.22.0501), em trâmite na Justiça Estadual de Porto Velho-RO, havendo inclusive adquirido o direito em progredir ao regime aberto

em 01/02/2017, diante de seu bom comportamento.

Contudo, a referida progressão ao regime aberto foi obstada

diante do erro judiciário

ocorrido na 4ª Vara Criminal (atualmente 1ª Vara Criminal) da Comarca de Santarém, no Estado do Pará, que ocasionou indevidamente contra o Requerente a execução penal sob o processo n.º 0002144-29.2004.8.14.00519 que se refere aos processos relacionados aos crimes de roubo, conforme supramencionado.

Da analise do contexto probatório, entendo que assiste razão ao revisionando, e aponto como o primeiro elemento probatório relevante desta tese, o depoimento de Jose Fernando Nogueira de Sousa, que, procurado pelo patrono do revisionando, aceitou prestar novas declarações, as quais foram reduzidas a termo por meio da Ata Notarial lavrada às fls. 125/126V, do Livro N07, do Cartório da Prainha, em Santarém-PA.

Perante a autoridade cartorária, José Fernando mudou seu depoimento prestado em 12/02/2002 (fase investigatória) admitindo que teria atendido a um pedido de seu cunhado Abelardo Ferreira do Nascimento (falecido) para que dissesse à autoridade policial de Santarém-PA que seu nome verdadeiro era Marcos Antonio Martins, tendo esclarecido que na verdade, seu cunhado usava o nome falso de Marcos Antonio Martins, de quem tinha encontrado documentos extraviados.

Jose Fernando declarou, ainda, que as fotos que lhe foram apresentadas (pertencentes ao verdadeiro Marcos Antonio Martins) não eram de seu cunhado, e confirmou que Aberlado era o real autor dos crimes, tendo sido denunciado pelo nome de “Marcos Antonio Martins” nos autos dos três processos em Santarém-PA, por fim aponto que este era casado com sua irmã Regina Célia de Sousa Nascimento, tendo em seguida, fornecido o contato de sua irmã, hoje residindo em Oiapoque-AP.

Ato contínuo a defesa do recorrente, procurou Regina Célia de Sousa e solicitou que esclarecesse os fatos supostamente praticados por seu falecido marido, tendo a mesma solicitado ao seu filho Lindon Johnson de Sousa, que comparecesse ao ato. Assim, como consta da cópia da Escritura Pública Declaratória de Id. nº 4171624 - Pág. 2 (às fls. 154, do Livro 014, do Cartório de Registros Públicos e Tabelionato de Oiapoque-AP), Lindon confirmou que seu falecido pai usava a identidade de Marcos Antonio Martins, corroborando os fatos narrados por Jose Fernando Nogueira de Sousa e forneceu cópia da certidão de óbito, carteira de trabalho e reservista de titularidade de Abelardo Ferreira Do Nascimento.

Para corroborar ainda mais a tese defensiva, o patrono do requerente solicitou ao Delegado de Polícia Judiciária Civil Germano Geraldo Carneiro do Valle, designado Diretor da 16ª Seccional Urbana de Santarém-PA, a realização de Perícia Papiloscópica (documentoscópico) com objetivo de confrontar as digitais do verdadeiro Marcos Antônio Martins, residente em Porto Velho-RO, com as digitais de Abelardo Ferreira do Nascimento (que se passou por Marcos Antonio Martins em Santarém-PA).

Com o resultado da perícia se pode verificar que a assinatura constante na Cédula de Identidade de Marcos Antonio Martins (Id. nº Num. 4171625 - Pág. 1) é bem diferente da assinatura do réu nos autos do Proc. 0000498-69 (id. nº 4171497 – Pág. 13).

Há nos autos, ainda, fotos de Marcos Antônio Martins, que, ao contrário do verdadeiro criminoso, não possui cicatriz de perfuração no tórax por projétil de arma de fogo, nem tatuagem, os quais corroboram com a Ata Notarial e a Escritura Declaratória, supra mencionados, bem assim, com os documentos de Abelardo Ferreira do Nascimento (CTPS, Reservista, Certidão de Óbito).

Após todas estas descobertas, a Polícia Técnica requereu à Divisão de Identificação Criminal do Estado do Pará a Ficha de Identificação Criminal de Abelardo Ferreira do Nascimento (onde constava o nome de Marcos Antonio Martins), realizada no dia 14/02/2002 (época da prisão do verdadeiro criminoso), na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em Santarém-PA, para comparar os datilogramas, com objetivo de aferir se eram, ou não, idênticos com a digital do RG do verdadeiro Marcos Antonio Martins, residente em Porto Velho-RO.

O Laudo Pericial documentoscópico n.º 02/202034, elaborado pela Diretoria de Identificação Regional em Santarém, Estado do Pará, constatou categoricamente em seu relatório conclusivo que:
“Os datilogramas apostos na Ficha de Identificação Criminal de Marcos Antonio Martins (documento questionado “a”) e nafotocópia da carteira de identidade de Marcos Antônio Martins (documento padrão “b”)
são divergentes entre si, portanto, não pertencendo ao mesmo indivíduo
, conforme exposto no item v - dos exames (cf. id. nº num. 4171645 - págs. 1-9)” –
negrite.

Há que se ressaltar, ainda, que no Histórico do Laudo 2/2020, a Perícia abrangeu os três processos criminais números: 0004190- 60.2003.8.14.0051; 0000498-69.2002.8.14.0051 e 0001546-67.2002.8.14.0051, todos conclusivos nesse sentido.

Destaco, ainda, que na época em que seu patrono apresentou manifestação nos autos do processo nº 0004190-60.2003.8.14.0051, que se refere ao crime de dano ao patrimônio praticado dentro da Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura em

Santarém/Pa., o requerente estava residindo em Porto Velho-RO, sem nunca ter saído para morar em outro Estado, conforme comprovam os documentos anexos.

Assim, por todo o exposto, não resta dúvidas quanto ocorrência o erro judiciário, consubstanciado nos sucessivos lapsos demonstrados pela defesa, diante da ausência de uma identificação criminal diligente, que deixou de atentar para a divergência nas assinaturas e na diferença física existente na foto do documento de identidade de Marcos Antonio Martins e da pessoa do réu Abelardo Ferreira do Nascimento, que por diversas vezes foi apresentado perante as autoridade Policial e Judiciária Civil em Santarém-PA.

Afigura-se, pois, no caso concreto, o cabimento desta condição excepcional, eis que a situação dos autos se amolda perfeitamente às hipóteses legais previstas no incisos II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal,
já que os crimes que resultaram na condenação de Marcos Antonio Martins, ora recorrente, foram na verdade praticados por outra pessoa, que se valia de seus documentos para acobertar sua verdadeira identidade (Abelardo Ferreira do Nascimento), conforme amplamente provado na peça revisional.

Assim, diante da existência de vícios, consistentes na errônea valoração da prova, na má elucidação dos fatos e da descoberta de novas provas da inocência do réu, considero que deve ser realizada a correção do erro judiciário, na medida em que a tese do revisionando está sobejamente comprovada. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. RÉU QUE USOU FALSA IDENTIDADE. REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA PELO VERDADEIRO DONO DA IDENTIDADE. ERRO JUDICIÁRIO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL REVISOR QUE, ENTRETANTO, NÃO CONHECE DO PEDIDO REVISIONAL SOB O ARGUMENTO DE "ILEGITIMIDADE ATIVA". IMPROPRIEDADE DO ÓBICE. 1. É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal. 2. Recurso Especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, conhecer da Revisão Criminal ajuizada e julgar procedente o pedido revisional, a fim de absolver o ora Recorrente da condenação que lhe foi indevidamente imposta.

STJ – Resp 645.582/PR – Rel. Laurita Vaz – Quinta Turma – DJ 06/11/06

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECISÃO BASEADA EM PROVA FALSA. INOCÊNCIA DO ACUSADO DESCOBERTA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Surgindo prova da inocência do requerente, produzida após o trânsito em julgado da sentença condenatória, em procedimento de justificação criminal, o pedido de revisão deve ser julgado procedente, proferindo-se o consequente decreto absolutório. 2. No caso, demonstrado que houve equívoco no decorrer da instrução da ação penal quanto à verdadeira identidade de um dos autores do roubo circunstanciado e comprovado que o requerente não concorreu para a infração penal, deve ele ser absolvido com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal. 3. Revisão criminal julgada procedente.

TJ-DF 20160020436766 0046197-85.2016.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 06/02/2017, CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2017.

REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE OUTRA PESSOA. COMPROVAÇÃO DA DISTINÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE REQUERENTE E RÉU. PROVIMENTO. 1. Sendo devidamente comprovado nos autos da revisão criminal que o autor do fato criminoso utilizou-se de informações pessoais de terceira pessoa é imperiosa a retificação do polo passivo da ação penal, bem como da baixa dos registros criminais oriundos deste processo em desfavor do requerente. 2. Pedido procedente.

TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190012466, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 10/02/2020.

Com efeito, nota-se que os elementos probatórios apresentados pela defesa confirmam que os crimes apurados nos processos nº 0001546-67.2002.8.14.0051, nº 0000498-69.2002.8.14.0051 e nº 0004190-60.2003.8.14.0051, não foram praticados pelo revisionando, não restando dúvidas que o Requerente não pode continuar com uma condenação criminal em seu nome, quando cabalmente demonstrado não ter sido ele o autor da infração penal, merecendo urgente correção esse erro judiciário.

Quanto ao pedido de indenização por erro judiciário, formulado pela defesa, diante de todo o contexto probatório, tenho que deve ser conhecido, conforme determina a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXV, que garante ao condenado por erro judiciário o direito à indenização, assim como àquele que ficar preso além do tempo fixado em sentença.

Na mesma linha, aponto nesse contexto, o art. 630 do Código de Processo Penal possibilita o reconhecimento do direito à justa indenização pelos prejuízos sofridos, no bojo da revisão criminal, desde que haja requerimento do interessado. Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO JUDICIÁRIO. DIREITO À JUSTA INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. É devida indenização uma vez demonstrado erro judiciário ex vi art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal e art. 630 do CPP. In casu, restaram devidamente comprovados os prejuízos sofridos pelo recorrente, razão ela qual não há óbice a uma justa indenização. Recurso provido. (STJ, RESP n. 253674, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma)

No caso dos autos, o requerente formula expresso pedido de fixação de justa indenização pelos prejuízos decorrentes do erro judiciário em seu pedido inicial e face ao contexto fático apresentado nos autos, deve o Estado responder pelos danos suportados pelo requerente, que foi equivocadamente condenado pelos crimes supramencionados.

Houve evidente falha na identificação do verdadeiro autor do crime apurado nas ações penais em referência, as quais são atribuíveis ao Estado, que não agiu com cautela suficiente na verificação da real identificação da pessoa apontada como autor dos delitos em voga, o que resultou na errônea condenação do revisionando, no lançamento de seu nome do rol dos culpados e consequente existência de registros criminais em seu desfavor.

Não é razoável que uma pessoa que esteja sendo investigada não apresente qualquer documento pessoal, com foto, ao ser preso em flagrante delito ou até mesmo ao responder a uma ação penal., tal procedimento afronta a indispensável segurança jurídica quanto a identificação de todo e qualquer suspeito por prática delituosa, e possibilita equívocos tais como os versados nestes autos, provocando imensuráveis inconvenientes.

O dano moral, neste caso dos autos, decorre da situação suportada pelo requerente, já que é inconteste o sofrimento daquele que experimenta ver seu nome constar no rol dos culpados em razão de duas condenações penais por crimes que nunca praticou. Neste sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO INJUSTA. ACUSAÇÃO EQUIVOCADA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DESARRAZOADA. CONFUSÃO. CONFIGURAÇÃO DA NEGLIGÊNCIA ESTATAL. OMISSÃO. CULPA. SÚMULA N.º 07 DO STJ. 1. (...) 2. In casu, trata-se de Ação Ordinária de Indenização interposta por autor que sofreu danos morais em decorrência de condenação injusta por força de erro cometido pela Polícia que o confundiu com criminoso, que se utilizava da sua documentação furtada em assalto, da qual foi vítima, inobstante devidamente comunicado à autoridade policial à época do evento. 3. A negligência decorrente dos fatos narrados pelo autor na exordial - em

especial no que se refere à configuração da responsabilidade estatal – restou examinada pelo Tribunal a quo à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos. 4. A Corte de origem confirmou integralmente a sentença a quo, condenando o Estado ao pagamento da indenização pleiteada, com fulcro na Responsabilidade Objetiva do Estado, calcado na seguinte fundamentação, in litteris: A tese lançada pelo Estado de que estaria caracterizada a excludente "fato de terceiro", em vista de que o equívoco fora decorrente de ato do meliante ue havia roubado os documentos do autor, não merece prosperar. Ressalto que o equívoco nunca foi negado pelo Estado, que se restringe a imputar a terceiro a responsabilidade. Ora, não lhe assiste razão, fundamentalmente, porque vulnera todo o sistema e segurança jurídica da atividade policial, pretender eximir-se da indispensável precisão e segurança na identificação de todo e qualquer suspeito por prática delituosa, para ulterior impulso da competente ação penal. Não seria crível admitir que cidadãos estariam em constante iminência de responderem a processo criminal e congêneres, em decorrência de eventual falsidade de identidade de falsários, assaltantes etc. O Estado tem o dever de primar pela segurança e eficiência de sua atuação. Não o fazendo, responderá, objetivamente, nos termos do § 6º, do art. 37, da Carta Constitucional. Nesse contexto, forçoso reconhecer a responsabilidade do ente público, tornando-o responsável pela reparação do dano, a teor do contido no § 6º, do art. 37 da CF/88,

que somente pode ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros, excludentes não configuradas no caso concreto. 5. (...)
6. Inequívoca a responsabilidade estatal, quer à luz da legislação infraconstitucional (art. 159 do Código Civil vigente à época da demanda) quer à luz do art. 37 § 6º da CF/1988, bem como escorreita a imputação dos danos materiais e morais cumulados, cuja juridicidade é atestada por esta Eg. Corte (Súmula 37/STJ) 7. É que a causa retrata Responsabilidade Objetiva porquanto o Estado, que registrou o roubo de documentos, ainda assim foi capaz de ciente do fato, impor ao autor os constrangimentos da persecução penal, como se fora o próprio criminoso, que, usando documento falso, perpetrou outro delito. 8. A causa retrata negligência do Estado que registrou a subtração dos documentos e mesmo assim identificou o delinquente como se fosse o próprio recorrente.
9. Nada obstante, o Eg. Superior Tribunal de Justiça invade a seara da fixação do dano moral para ajustá-lo à sua ratio essendi, qual a da exemplaridade e da solidariedade, considerando os consectários econômicos, as potencialidades da vítima, etc., para que a indenização não resulte em soma desproporcional. 10. Recurso especial não conhecido. (STJ - RESP 200602003237, LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA) – negritei.

Dessa forma, reconheço o direito à indenização em favor do revisionando Marcos Antonio Martins, devendo a liquidação ocorrer no Juízo Cível, a teor do §1º do art. 630 do Código de Processo Penal, sendo a esfera adequada para determinação da extensão do dano.

Ante ao exposto, em harmonia com o parecer ministerial, julgo procedente a presente revisão criminal, para determinar que seja desvinculado o nome do requerente dos autos da ação penal nº
0000498-69.2002.8.14.0051
, cujo tramite ocorreu perante a 4ª (atualmente 1ª) Vara Criminal de Santarém-PA, bem como, da execução da pena que ocorre perante a VEP - VARA DE EXECUÇÕES E CONTRAVENÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PORTO VELHO – SEEU n.º 1012856-49.2017.8.22.0501, com a consequente baixa de todos os registros criminais e eleitorais

em nome de Marcos Antonio Martins, portador da cédula de identidade n.º 237666 (SSP-RO) e inscrito no cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda sob o n.º 421.875.082-34, residente e domiciliado na Rua Ponta Negra, n.º 7627, Bairro Três Marias, CEP: 76.812-7301, na Cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, com o imediato restabelecimento de todos os direitos suspensos em decorrência do erro judiciário ora reconhecido.

Determino, ainda, o recolhimento de eventuais mandados de prisão expedidos em nome do requerente Marcos Antonio Martins, relativos à ação penal supramencionada e a sua respectiva execução, bem como, que cesse a constrição ilegal do mesmo se por este motivo estiver preso, expedindo-se urgentemente o
Alvará de Soltura
em seu favor.

No mais, reconheço o direito à indenização em favor do requerente Marcos Antonio Martins, devendo a liquidação ocorrer no juízo cível, a teor do §1º do art. 630 do Código de Processo Penal, sendo a esfera adequada para determinação da extensão do dano.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao juízo de origem e ao juízo de execução

com o fim de tomar as providências necessárias à espécie, inclusive às concernentes à penalização do verdadeiro autor do fato criminoso.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 11/05/2022